Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-77.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000065-77.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), STANICHESCH & STANICHESCH LTDA - ME - CNPJ: 05.876.328/0001-90 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (PROCURADOR), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1000065-77.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Stanichesch & Stanichesch LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE
ENERGIA
(
ENERGIA

SOLAR
). COBRANÇA DE ICMS.

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO QUE DECIDIU PELA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. AGRAVO IMPROVIDO.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, deferiu a medida cautelar, e decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por
ICMS
, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial proferida na ação no 1000407-19.022.8.11.007, pela Juíza de Direito do referido Juizado que concedeu liminar e determinou ao Agravante que, no prazo de 10 dias, realize as providências administrativas necessárias para suspender a cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema distribuição de energia elétrica, inseridas no sistema de compensação decorrente de microgeração de energia, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 para cada cobrança realizada.

O Agravante alega que há legalidade na cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia; que a Resolução Normativa no 482/2012 estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica.

Aduz que no campo tributário a Lei Estadual no 7.098/98 assim dispõe acerca da hipótese de incidência (art. 2o), caracterização do fato gerador (art. 3o), base de cálculo (art. 6o) e contribuinte do imposto (art. 16) em relação à energia elétrica; que a legislação tributária estadual é taxativa quanto à incidência do ICMS na produção/geração de energia elétrica, que a produção de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracteriza uma operação de saída de produto, e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98 está sujeita à tributação.

Assevera que a isenção prevista no convênio ICMS 16/2015, que autoriza a concessão de isenção nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica; que existe a possibilidade de os Estados concederem isenção do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, cuja potência seja menor ou igual a 75 kW e superior a 75 kW e menor ou igual a 1 MW, na quantidade correspondente soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Afirma que, no entanto, o RICMS/2014, reproduzindo o Convênio ICMS 16/2015, veda a concessão da isenção ao custo de disponibilidade, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora; que o fornecimento de energia elétrica, que é hipótese de tributação pelo ICMS, desde a geração (produção), transmissão, distribuição até a entrega ao consumidor final, tem previsão de isenção apenas no tocante ao custo da energia propriamente dita, que, na hipótese, é produzida e injetada na rede pelo próprio consumidor. Em relação aos custos relativos ao sistema de distribuição, ao uso do sistema de transmissão, e outros encargos, porventura cobrados pela distribuidora, não é aplicado o mesmo tratamento tributário, ou seja, há incidência do tributo estadual.

Diz que a isenção somente se aplica à geração da energia elétrica compensada, ou seja, aquela produzida e injetada na rede e que, por meio de geração de créditos, será objeto de posterior compensação. Por conseguinte, a tributação incidente sobre os custos relativos ao uso dos sistemas de distribuição e transmissão, bem como a outros encargos inerentes à distribuição da energia elétrica estão em consonância com a legislação em vigor.

Arguiu a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar Estadual no 696/2021. Sobre a inconstitucionalidade formal, alega que a concessão de benefício fiscal pressupõe deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), a teor do disposto no art. 155, II, § 2o, XII, “g” e art. 150, § 6o, ambos da CF c/c Leis Complementares no 24 de 7 de janeiro de 1975 e no 160, de 7 de agosto de 2017. Se faz necessária a celebração e ratificação de convênios pelos Estados e pelo Distrito Federal, para que sejam concedidas isenções de ICMS, nos termos do disposto no art. 1o da Lei Complementar 24/1975. Sobre a inconstitucionalidade material, alega a propositura afronta diretamente o art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que fixa o necessário acompanhamento de estimativa do impacto orçamentário-financeiro de proposição legislativa que crie ou altere despesas obrigatórias ou renúncia de receita.

Alega que houve decisão proferida pelo TCE/MT no âmbito do processo administrativo no 563153/2021 a pedido do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso apresentou representação de natureza interna - RNI, com pedido de medida cautelar, em face do Governo do Estado de Mato Grosso e da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, apontando os vícios de inconstitucionalidade formal e material supracitados, e que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, concedeu o pedido de medida cautelar requerido pelo Ministério Público.

Argumenta que houve afetação pelo Superior Tribunal de Justiça da matéria no Tema 986, que determinou a suspensão de todas as ações em que haja discussão a respeito da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, até o julgamento definitivo da matéria.

Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado. No mérito que seja cassada a decisão recorrida.

O pedido de liminar foi deferido para suspender a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até o julgamento do mérito deste recurso, conforme decisão lançada no ID 117010991.

Não houve manifestação do Ministério Público e o
Agravado deixou de apresentou manifestação, consoante certidão lançada no ID 120612962.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A matéria discutida neste recurso, a saber, sobre a legalidade ou não de incidência do ICMS sobre o excedente de eletricidade compensado (energia solar), prevista na Resolução Normativa ANEEL no 482, de 17 de abril de 2012, em recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, o Órgão Especial do Tribunal, por unanimidade, deferiu a medida cautelar, e decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por
ICMS
, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

Eis a Ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI ESTADUAL No 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2.
Em sede de cognição sumária, marcada pela precariedade, revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto (grifei)

(N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Eis a parte dispositiva do acórdão:

“Posto isso, DEFIRO a medida cautelar pleiteada pelo Partido Verde – Diretório Estadual, em razão da presença concomitante de ambos os requisitos legais necessários, para, realizando interpretação conforme a Constituição dos arts. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98, excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, nos moldes da Resolução ANEEL no 482/2012”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ENERGIA
SOLAR –
ICMS
– TARIDA DE DISTRIBUIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Este Sodalício vêm entendendo que não deve incidir
ICMS
sobre TUSD referente ao sistema de compensação de
energia
solar, pois se refere à operação em que não houve a comercialização de
energia
, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual
2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1000254-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Desta forma, em face da medida cautelar deferida nos autos
nos autos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, revogo a liminar concedida no presente Agravo de Instrumento, e, via de consequência, nego-lhe provimento.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida incólume a decisão agravada. Transitado em julgado arquivem-se estes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022